Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. VENDA CASADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente os pedidos de condenação à restituição dos valores pagos referentes aos seguros prestamista e de vida, bem como de reparação por danos extrapatrimoniais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é possível conhecer da impugnação à concessão da gratuidade de justiça deduzida em contrarrazões; (ii) se o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade; e (iii) se houve abusividade na contratação de seguro prestamista e seguro de vida, acessórios aos mútuos contratados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de impugnação à concessão da gratuidade da justiça não deve ser conhecida, pois as contrarrazões não servem para a reforma do pronunciamento judicial apelado. Preliminar não conhecida.
4. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade porque é possível compreender com clareza o objeto do apelo, consubstanciado na alegação de prática abusiva comercial e a necessidade de modificação do julgamento da origem. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
5. Comprovada a adesão do consumidor à contratação facultativa dos seguros prestamista e de vida, com apresentação do contrato regularmente celebrado entre as partes e das apólices, com especificação da cobertura e do prazo de vigência, além de os valores dos serviços se mostrarem proporcionais e razoáveis, conclui-se pela regularidade da cobrança e inexistência de venda casada, em conformidade com a tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP (Tema 972).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.